Tribunal: TJSP
Processo: 2171417-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ção instrutória desobedecida pela parte agravante. Descumprimento do 'onus probandi' pelo recorrente que ensejou a rejeição do pleito. Decisão correta. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO, revogada a liminar suspensiva.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171417-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

Taquarituba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com prestação de contas e reparação por danos materiais e morais. Gratuidade da Justiça. Indeferimento em Primeiro Grau. Pessoa física. Simples declaração que não basta à obtenção do benefício. Ordem de complementação instrutória desobedecida pela parte agravante. Descumprimento do 'onus probandi' pelo recorrente que ensejou a rejeição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com prestação de contas e reparação por danos materiais e morais. Gratuidade da Justiça. Indeferimento em Primeiro Grau. Pessoa física. Simples declaração que não basta à obtenção do benefício. Ordem de complementação instrutória desobedecida pela parte agravante. Descumprimento do 'onus probandi' pelo recorrente que ensejou a rejeição do pleito. Decisão correta. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO, revogada a liminar suspensiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
1/6
Registro: 2020.0000850630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171417-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante EDER
FERNANDO DOS SANTOS, são agravados TIETÊ ADMINISTRADORA DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA -ME., MAYKON AURELIO CAMPOS DE OLIVEIRA e
PATRICIA MARIANA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogada a liminar suspensiva. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
2/6
VOTO No: 45474
Agravo de Instrumento No 2171417-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Taquarituba
Agravante: EDER FERNANDO DOS SANTOS
Agravados: TIETÊ ADMINISTRADORA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA -
ME., MAYKON AURELIO CAMPOS DE OLIVEIRA e Patricia Mariana Bueno
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual
cumulada com prestação de contas e reparação por danos
materiais e morais. Gratuidade da Justiça. Indeferimento em
Primeiro Grau. Pessoa física. Simples declaração que não basta
à obtenção do benefício. Ordem de complementação instrutória
desobedecida pela parte agravante. Descumprimento do 'onus
probandi' pelo recorrente que ensejou a rejeição do pleito.
Decisão correta. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO,
revogada a liminar suspensiva.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com prestação de
contas e reparação por danos materiais e morais, indeferiu os benefícios da justiça
gratuita então postulada pela parte agravante.
Alega o recorrente, em resumo, que, nos termos do
artigo 98 do CPC, não é preciso que a parte comprove sua situação de
hipossuficiência para que lhe seja concedida tal benesse, bastando sua simples
declaração nesse sentido.
Foi deferida a liminar suspensiva (fls. 121).
Desnecessária a intimação da parte adversa, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
3/6
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cumpre anotar, de proêmio, que o presente agravo de
instrumento foi inicialmente distribuído, em 22.07.2020, à 26a Câmara de Direito
Privado, sob relatoria do Des. Felipe Ferreira (fls. 120).
Deferida liminar suspensiva (fls. 121), na sessão de
julgamento de 22 de setembro de 2020, tal Colegiado, por unanimidade, houve por
bem não conhecer do inconformismo, determinando sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção I de Direito Privado desta Corte (fls. 127/132).
Destarte, em 07 de outubro de 2020, os autos foram
distribuídos a esta Relatoria (fls. 134), que, em observância à garantia da celeridade
processual e em respeito às partes, passa, nesse instante, ao enfrentamento das
questões suscitadas pelo recurso.
Não procede a insurgência.
O artigo 99 do Código de Processo Civil em vigor, em
perfeita harmonia com o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal,
estabelece a presunção de veracidade da declaração firmada pela pessoa natural (§
3o).
No entanto, referida presunção não é absoluta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
4/6
podendo, o magistrado, negar o benefício caso fique comprovado que o requerente
disponha de recursos para honrar as despesas e custas judiciais.
In casu, da atenta análise do feito originário, observa-se
que o n. magistrado singular, nos termos do artigo 99, § 2o, in fine, CPC, apenas
determinou à parte agravante que procedesse à comprovação de sua alegada
hipossuficiência (fls. 98/99 dos autos principais), o que não foi por ela respeitado.
Por isso, prolatou-se a r. decisão guerreada (fls. 103 dos
autos principais).
Não será demais recordar que o escopo da lei está
voltado a proteger aqueles que de fato e de direito estejam em situação de grave
risco financeiro, impossibilitados, nesse ponto, de arcar com as próprias despesas
pessoais, cuja alocação de recursos para poder demandar implicaria no completo
abandono de dispêndios essenciais, alijando o favorecido do acesso ao Judiciário.
O agravante, ao que tudo indica (e foi devidamente
explicado na r. decisão de fls. 98/99 do feito principal), não é pessoa que se insira
no quadro dos desfavorecidos financeiramente, de sorte que se afeiçoa impossível,
por isso mesmo, lhe ser deferido o favor solicitado, cabível, tão somente, àqueles
que estejam sem as mínimas condições financeiras.
Dessa forma, como o recorrente também não juntou,
neste instrumento, os documentos requisitados em Primeiro Grau (que demonstraria
fazer ele jus à gratuidade judiciária), deve-se conservar o indeferimento da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
5/6
A respeito do tema, já se manifestou a jurisprudência
desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Indeferimento da Justiça
gratuita Presunção acerca do estado de pobreza que possui
natureza relativa Exegese do artigo 99, § 2o e § 3o, do NCPC. Se
houver fundadas razões para crer que o requerente do aludido
benefício não se encontra no estado de miserabilidade declarado,
é legítimo ao magistrado indeferir o pedido se não encontrar
elementos que comprovem a hipossuficiência Jurisprudência
dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Contas de consumo e demais despesas mensais elencadas
que denotam padrão de vida elevado, incompatível com a justiça
gratuita. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO” (TJSP 27a
Câmara de Direito Privado AI no 20159084-08.2020.8.26.0000
Rel. Des. Fábio Podestá j. em 28.09.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de nulidade
contratual c/c danos morais e materiais Contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial
Pedido de gratuidade
processual Indeferimento - Ausência de elementos autorizadores
para a concessão da benesse Precedentes Decisão recorrida
mantida
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP
2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial

AI
no
2202904-77.2020.8.26.0000 Rel. Des. Maurício Pessoa j. em
21.09.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de plano de
saúde c.c. repetição de indébito c.c. nulidade de cláusula 15,16,17
do contrato primitivo c.c. tutela antecipada. Gratuidade da
Justiça. Indeferimento. Pessoa física. Simples declaração que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171417-89.2020.8.26.0000
Voto no 45474
6/6
basta à obtenção do benefício. Valores depositados em contas
bancárias que demonstram que os agravantes não se enquadram
na categoria de pessoas necessitadas. Posição que não desvela
desconforto. Situação incompatível com o favor legal. Agravantes
não juntaram neste instrumento documentos que comprovem que
fazem jus à gratuidade judiciária. Aplicação da multa no décuplo.
Afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO [EM
PARTE]” (TJSP
3a Câmara de Direito Privado
AI no
2013311-29.2020.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da Silveira j.
em 03.04.2020 V.U.).
Ante ao exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogada a liminar suspensiva.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator